Tribunal: TJPA
Processo: 0004247-85.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004247-85.2018.8.14.0015

APELANTE: DAVID DE SOUZA AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004247-85.2018.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
DAVID DE SOUZA AZEVEDO
.

DEFENSORA PÚBLICA:
FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de reformar sentença condenatória quanto à dosimetria da pena, especificamente no tocante à valoração negativa dos antecedentes e ao reconhecimento da reincidência, alegando ausência de trânsito em julgado das condenações anteriores utilizadas para esses fins. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a existência de maus antecedentes e reincidência com base em condenações anteriores supostamente sem trânsito em julgado; (ii) estabelecer se, afastada a reincidência, seria cabível a fixação de regime prisional mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consulta ao sistema eletrônico LIBRA permite confirmar o trânsito em julgado das duas condenações anteriores utilizadas na sentença, o que viabiliza sua consideração como maus antecedentes e agravante por reincidência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de informações extraídas de sistemas eletrônicos oficiais dos tribunais para comprovação de antecedentes e reincidência, sendo desnecessária a juntada de certidão cartorária.

5.

É válida a técnica de dosimetria que utiliza uma condenação anterior para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e outra como agravante na segunda fase (reincidência), conforme entendimento consolidado.

6.

Mantida a reincidência e verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há justificativa para alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 861.040/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015, DJe 29.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DAVID DE SOUZA AZEVEDO, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, c/c art. 307, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c arts. 69 e 70 do Código Penal.

Realizada a dosimetria, o magistrado extinguiu a punibilidade dos crimes previstos no art. 307 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, mantendo, contudo, a pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 19564338).

Em suas razões recursais, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que os processos utilizados para a configuração dos maus antecedentes e da reincidência não teriam transitado em julgado, o que, segundo alega, configuraria violação à Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça
. Em seguida, com o afastamento da reincidência, pugna pela aplicação de regime prisional mais benéfico (ID 19564346).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19564349.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20982361).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que os processos utilizados para a configuração dos maus antecedentes e da reincidência não teriam transitado em julgado, o que, segundo alega, configuraria violação à Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado sentenciante, contudo, fundamentou expressamente a valoração negativa dos antecedentes nos seguintes termos:

“
Antecedentes
: o réu possui antecedentes. Duas condenações definitivas pretéritas aos fatos em apuração (proc. n. 0006132-47.2012.8.14.0015 e 0097544-81.2015.8.14.0006). Assim, utilizo uma nesta fase para exasperar a pena-base e a outra nas circunstâncias agravantes.”

Todavia,
não assiste razão à defesa
.

A certidão de ID 19564337 demonstra que, no processo n. 0006132-47.2012.8.14.0015, houve sentença condenatória proferida em 05/07/2013, embora sem menção expressa à data do trânsito em julgado. Contudo, em consulta ao
sistema LIBRA
, verifica-se que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 06/08/2013.

De igual modo, no que tange ao processo n. 0097544-81.2015.8.14.0006, a certidão aponta que a condenação foi prolatada em 11/07/2016, sem, entretanto, indicar o trânsito. Entretanto, novamente em consulta ao sistema
LIBRA
, constata-se que o trânsito em julgado para a defesa se deu em 15/08/2016.

Dessa forma, não há falar em ausência de trânsito em julgado que inviabilize a utilização das referidas condenações para fins de configuração dos
maus antecedentes
e da
reincidência
. Ademais, o juízo sentenciante agiu de forma correta ao utilizar uma condenação para a exasperação da pena-base e a outra como agravante na segunda fase da dosimetria, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é desnecessária a juntada de certidão cartorária para comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência, sendo plenamente válidas as informações extraídas dos sistemas eletrônicos dos tribunais, como no presente caso:

(...) 3. O entendimento da Corte de origem está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). (...)

(AgRg no HC n. 861.040/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

A defesa pleiteia ainda, que, em eventual afastamento da reincidência, fosse aplicado regime de cumprimento de pena mais favorável ao apelante.

Entretanto, a tese não merece acolhimento. Isso porque, conforme já demonstrado, restou mantida a reincidência do réu, circunstância que, somada à pena fixada e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime mais gravoso.

Assim, mantida a reincidência e constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há falar em aplicação de regime prisional mais benéfico, devendo ser preservada a decisão do juízo de origem.

03.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025